Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROCURAÇÃO JUDICIAL. PRODERES PARA TRANSIGIR E FIRMAR ACORDOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a recorrente alega que foi surpreendida quando, em vez de obter a aprovação da reclamante para os cálculos apresentados pela reclamada e a subsequente homologação pelo juízo, uma minuta de acordo foi anexada aos autos da ação trabalhista. Afirma que no acordo a Instituição Financeira demandada concordou em pagar aproximadamente 15% a menos dos cálculos por ela apresentados para quitas os débitos trabalhistas. Relata que deixou claro durante todo o processo que não tinha interesse em fazer acordo. Sustenta a perda de uma chance, pois a celebração do acordo resultou em recebimento de um valor inferior a que teria a possibilidade de receber.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos de ID 53685551. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na origem, a autora relata que contratou os serviços advocatícios dos réus para ajuizamento de Reclamação Trabalhista em face e seu antigo empregador, pois havia sido demitida sem justa causa e sem receber as verbas trabalhistas a que fazia jus. Discorre que o causídico celebrou com a reclamada, sem autorização expressa da cliente, acordo extrajudicial em valor inferior ao montante que havia sido reconhecido pela antiga empregadora, resultando em prejuízos na esfera patrimonial e extrapatrimonial da requerente.
IV. Compulsando os autos da ação trabalhista, verifica-se que o acordo extrajudicial foi celebrado por advogado legalmente investido pela autora em poderes para transigir e firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, entre outros poderes (Id 52756890 - Pág. 1). Com efeito, a procuração confere a determinada pessoa poderes para atuar em nome de outrem, devendo, para tanto, observar toda a diligência necessária para defesa dos interesses alheios. O dever de indenizar surge quando o mandatário age com imprudência, imperícia ou negligência, o que não é o caso dos autos.
V. O fato de haver, na fase de conhecimento da ação trabalhista, a homologação de cálculos mais favoráveis à reclamante não implica, necessariamente, que esse valor seria o recebido ao final, porquanto, uma vez iniciada a fase de cumprimento de sentença ainda poderiam ser aviados diversos recursos pela parte reclamada, o que prolongaria sobremaneira o tempo de conclusão do processo e geraria incerteza quanto ao resultado final.
VI. O acordo extrajudicial resulta em rapidez e agilidade no recebimento dos valores, ainda que em quantia menor do que a pretendida. Portanto, não há que se falar em perda de uma chance ou em responsabilidade civil do advogado a quem foi devidamente conferido poderes para transigir e firmar compromisso e acordo.
VII. Além disso, as conversas entre as partes não são suficientes para comprovar que a autora, expressamente, revogou os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração ao advogado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 99 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.